Tribunal: CARF
Processo: 11968.001172/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2008, 13/10/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. 48 HORAS ANTES DA CHEGADA DA EMBARCAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA A PARTIR DE 01/04/2009. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 50. ANTES DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO.
O prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação para prestação de informação acerca de desconsolidação de carga, previsto no art. 22 da Instrução Normativa n° 800/2007, é obrigatório a partir de 01/04/2009. Após a publicação da IN e antes desta data, aplica-se a regra de transição prevista no art. 50, segundo a qual a informação deve ser prestada antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no país.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11968.001172/2009-35 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.663 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2008, 13/10/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. 48 HORAS
ANTES
DA
CHEGADA
DA
EMBARCAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA A PARTIR DE 01/04/2009. REGRA DE TRANSIÇÃO.
ART. 50. ANTES DA ATRACAÇÃO OU DESATRACAÇÃO.
O prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação para prestação de
informação acerca de desconsolidação de carga, previsto no art. 22 da
Instrução Normativa n° 800/2007, é obrigatório a partir de 01/04/2009. Após a
publicação da IN e antes desta data, aplica-se a regra de transição prevista no
art. 50, segundo a qual a informação deve ser prestada antes da atracação ou
desatracação da embarcação em porto no país.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. DESCUMPRIMENTO DE
DEVER INSTRUMENTAL. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.001172/2009-35
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001172/2009-35

redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda
Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).
Relatório
O presente processo versa sobre Auto de Infração lavrado para aplicação da
multa de R$ 5.000,00 por prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV, alínea
"e" do Decreto n° 6.759/09.
A penalidade foi aplicada, no valor de R$ 15.000,00, porque o autuado, na
qualidade de agência desconsolidadora de carga, deixou de prestar as informações acerca da
desconsolidação dos Conhecimentos Eletrônicos (CE’s) genéricos n° 070805184897929,
070805184897767 e 070805190616723 no prazo previsto no art. 22, III c/c art. 50, ambos da
IN/SRF n° 800/2007.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação em que sustenta a nulidade do
auto de infração, em razão do art. 1° da IN/SRF n° 899/2008, que alterou o art. 50 da IN/SRF n°
800/2007, para determinar que os prazos de antecedência previstos no art. 22 daquela instrução
normativa somente seriam obrigatórios a partir de l° de abril de 2009.
A decisão de primeira instância foi unânime pela manutenção do lançamento,
fazendo referência a questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência
de tipicidade, ilegitimidade passiva e ausência de motivação, as quais deixaram de ser acolhidas.
No mérito, concluiu ter havido o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007.
Cientificada do acórdão de piso, a autuada interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) em preliminar, ser notificada exclusivamente pelo DTE; (b) a retroatividade
benigna, uma vez que o artigo 45 da IN n° 800/2007 foi revogado pela IN no 1.473/2014, que
retirou a aplicação de penalidade pela não prestação de informações de cargas transportadas,
sendo que a revogação foi reconhecida pela própria RFB e pelo CARF; (c) que até a data de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001172/2009-35

01.04.2009 não havia penalidade para o descumprimento da IN n° 800/07, uma vez que a
referida legislação passou a viger a partir de 01.04.2009, ou seja, após a ocorrência da infração
da Recorrente (11.08.2008); (d) que, mesmo que se assuma que a Recorrente deveria cumprir os
termos da IN 800/07, as informações foram devidamente prestadas, não havendo qualquer
embaraço ou prejuízo ao fisco, devendo ser aplicado o instituto da denúncia espontânea nos
termos do artigo, 102 do Decreto Lei 37/66.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a aplicação da multa de
R$ 5.000,00 prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n° 37/66, em razão de ter
prestado as informações dos dados de desconsolidação de carga após o prazo previsto nos arts.
22 e 50 da IN/SRF n° 800/2007.
Acerca do dever de prestação de informações ao Fisco na hipótese em tela, dispõe
o art. 37 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
§1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas.(grifo nosso)

A Instrução Normativa SRF n° 800/2007, em seu art. 22, estabeleceu que as
informações relativas à desconsolidação da carga devem ser prestadas em até 48 horas antes da
chegada da embarcação.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico. (grifo nosso)

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001172/2009-35

O caput do art. 50 da Instrução Normativa SRF n° 800/2007, em sua redação
original, estabelecia que os prazos previstos no art. 22 só seriam obrigatórios a partir de janeiro
de 2009, enquanto o parágrafo único do mesmo artigo estabeleceu prazos a serem observados
transitoriamente até que a data fosse alcançada. Confira-se:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifo nosso)

Posteriormente, a Instrução Normativa SRF n° 899/2008 deu nova redação ao
caput do art. 50, postergando o início da obrigatoriedade para 1° de abril de 2009, sem contudo
alterar a regra de transição contida no parágrafo único:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.

A sanção para o descumprimento da norma acima transcrita encontra-se no
art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, que prevê a aplicação de multa nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (grifo
nosso)

Conforme o acima exposto, tem-se por cristalino que a conduta praticada, qual
seja, informar os dados da desconsolidação após o prazo previsto na legislação aduaneira, tipifica
infração aduaneira passível de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00.
Passemos à analise das razões recursais.

1) Retroatividade benigna em razão da revogação dos art. 45 a 48 da IN SRF
n° 800/2007
A Recorrente alega que a revogação do art. 45 da Instrução Normativa SRF n°
800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 teria deixado de definir o
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001172/2009-35

descumprimento dos prazos para prestação de informações sobre a desconsolidação de carga
como infração, suscitando a aplicação do instituto da retroatividade benigna, conforme prevê o
art. 106, II, “a” do CTN.
O art. 45 da Instrução Normativa SRF n° 800/2007 assim dispunha:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos
à penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei
no 10.833, de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e
condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.

Ocorre que a aplicação da penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/1966, estando presentes os elementos que ele exige para a caracterização da infração,
prescinde do art. 45 da Instrução Normativa SRF n° 800/2007. O teor do art. 45 é mera
reprodução do que diz a lei. Em verdade, repita-se, nada regulamentou, senão reproduziu a
dicção legal. Logo, sua revogação nem de longe tem o condão de tornar inaplicável a penalidade
cominada pelo Decreto-lei no 37/1966.
A legislação aduaneira não deixou, em nenhum momento, de definir como
infração o descumprimento dos prazos para a prestação de informações sobre os veículos e
cargas nele transportadas. Não há que se falar, portanto, em retroatividade benigna.

2) Infração praticada antes de 01/04/2009
A Recorrente alega que o atraso na prestação das informações se deu antes de
01/04/2009 e, portanto, os prazos de antecedência ainda não seriam aplicáveis, a teor do art. 50
da Instrução Normativa SRF n° 800/2007, razão porque não se poderia caracterizar a infração.
Ocorre que, como já assentado neste voto, após a publicação da Instrução
Normativa SRF n° 800/2007, mas antes de 01/04/2009, estavam em vigor as regras de
transição previstas no parágrafo único do referido art. 50, segundo as quais as informações
sobre as cargas transportadas deveriam ser prestadas antes da atracação ou desatracação
da embarcação em porto no país.
Na espécie, conforme o Relatório Fiscal, a inclusão das informações sobre a
desconsolidação se deu após a atracação das respectivas embarcações. Há de se registrar que o
Auto de Infração, em seu enquadramento legal, fez referência expressa à aplicação conjugada do
art. 22 com o art. 50 da Instrução Normativa SRF n° 800/2007, de modo que restou
perfeitamente caracterizada a infração, uma vez descumprido o prazo previsto no inciso II do
parágrafo único do art. 50.

3) Denúncia espontânea
Alega a Recorrente que teria prestado as informações antes de iniciado o
procedimento fiscal, pois quando o Auto de Infração foi lavrado já haviam sido prestadas as
informações sobre a desconsolidação.
Sucede que, conforme entendimento sumulado no CARF, com efeito vinculante, o
benefício da denúncia espontânea não alcança as hipóteses de inobservância de prazo para
prestação de informações à Administração Aduaneira, conforme o enunciado da Súmula no 126:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.663 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.001172/2009-35

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital